Tribunal: TJDFT
Processo: 0708211-24.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO SANADA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré (ID 19793466) por serem tempestivos.
2. Parcial razão assiste ao embargante. De fato, houve contradição no acórdão no tange a determinação de restituição dos valores e a retirada do veículo apreendido. Isto porque, na exordial, o autor propôs pedido subsidiário no sentido de requerer a restituição do valor pago pelo veículo e, somente na impossibilidade deste pedido, a entrega do veículo junto à segunda ré. Assim, o item 6 do acórdão passa a ter a seguinte redação: “6. No tocante à alegação de impossibilidade de rescisão, esta não merece prosperar. Isto porque não houve a extinção do vínculo contratual entabulado entre as partes, haja vista pactuação quanto à obrigação do recorrente de pagar as prestações restantes do financiamento, para que, ao final, houvesse a transferência do veículo para o autor/recorrido. Fato que não ocorreu por culpa do recorrente que deixou de adimplir as parcelas. Esse, inclusive, foi o motivo que levou a segunda ré a cancelar a procuração que lhe fora anteriormente outorgada (ID 16122641, p. 2). Portanto, a rescisão é medida que se impõe, devendo as partes, em conformidade com a vedação ao enriquecimento ilícito prevista no artigo 884 do Código Civil, retroagir ao status quo ante a contratação e, consequentemente, deverá o recorrente restituir o valor pago pelo autor/recorrido.”
3. Entretanto, o argumento do embargante de que houve omissão quanto à sua tese de responsabilização solidária da corré, Shirlei Da Silva Moreira não merece acolhimento. Isto porque eventual análise de responsabilização perpassaria necessariamente pela matéria de fato, o que, como bem restou expresso no item 5 do acórdão vergastado, é terminantemente proibida em recurso interposto por réu revel.
4. Com efeito, o que pretende o embargante é a modificação do mérito do julgado, devendo para tanto manejar o recurso adequado, pois não se admite a rediscussão da matéria elencada pela estreita via dos embargos de declaração.
5. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, apenas para retificar o item 6 do acórdão nos termos acima delineados. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.